Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741725-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO CONTEXTO FESTAS &amp; EVENTOS LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPACO CONTEXTO FESTAS &amp; EVENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação sob o rito comum proposta pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD em face de ESPAÇO CONTEXTO FESTAS &amp; EVENTOS LTDA e OUTRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247055543), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou ao réu que suspenda a execução de obras musicais, literomusicais e fonogramas no estabelecimento enquanto não providenciada a regularização junto ao ECAD, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na oportunidade, entendeu que a probabilidade do direito decorre da comprovação de que o réu está promovendo execuções públicas de obras musicais sem autorização do ECAD, em afronta ao art. 68 da Lei 9.610/98, e que, mesmo notificados extrajudicialmente, mantiveram a conduta infratora. Ressaltou que o art. 105 da mesma Lei prevê a suspensão imediata dessas execuções, com possibilidade de multa e majoração em caso de reincidência. Considerou, assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando o risco de dano e a necessidade de tutela urgente para resguardar os direitos autorais. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada, ao determinar a suspensão da execução musical em seu estabelecimento, impôs medida desproporcional e inviável, pois atinge diretamente o núcleo de sua atividade empresarial. Defende a inexistência de perigo de dano ao agravado, porquanto a lide versa sobre débito exclusivamente patrimonial, plenamente reparável mediante correção monetária e juros de mora, afastando-se, assim, os requisitos do art. 300 do CPC. Aduz que a providência judicial ocasiona risco de dano inverso, capaz de inviabilizar a continuidade da empresa, comprometendo sua capacidade de geração de receitas e até mesmo sua solvência. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de periculum in mora em favor do agravado, bem como na natureza puramente pecuniária da ação judicial, que não justifica a adoção de medida tão gravosa. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado no impacto direto da decisão sobre a atividade econômica da agravante, cuja continuidade depende da execução de obras musicais, elemento essencial para sua função social e manutenção no mercado. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão combatida. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão interlocutória, com a revogação definitiva da tutela de urgência que determinou a suspensão das atividades musicais. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76734512. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Nos termos do art. 105 da Lei 9.610/98, o juiz pode determinar que a transmissão, retransmissão ou comunicação ao público, de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas realizada em violação aos direitos dos respectivos titulares, seja imediatamente suspensa ou interrompida, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis. Nesse passo, observa-se que o agravante não nega a existência de débitos decorrentes de realização de execuções públicas de obras musicais no estabelecimento comercial em afronta ao art. 68 da Lei 9.610/98. Na verdade, limita-se a afirmar que a manutenção da tutela inibitória deferida na origem resultará em prejuízo próprio. Assim, não se verifica a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a decisão vergastada se limitou a aplicar o dispositivo legal acima mencionado e se encontra em consonância com o entendimento desta e. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DE REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. I – Há verossimilhança na alegação do agravado-autor de que houve violação, pelos agravantes-réus, dos direitos autorais, uma vez que disponibilizavam músicas aos seus clientes, em seu estabelecimento comercial, sem prévia e expressa autorização do ECAD. II – A tutela inibitória, deferida na r. decisão agravada, é destinada a impedir a violação de direitos autorais, e está prevista no art. 105 da Lei 9.610/98. A sua manutenção é necessária, a fim de evitar a violação da norma legal, com a perpetuação do ilícito. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1661615, 0736490-42.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 28/02/2023.) RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos. 2. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal. 3. A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98. 4. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso. 5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.833.567/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 18/9/2020.) Verificado que as justificativas apresentadas pela agravante não se enquadram dentre aquelas apontadas como excepcionais pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 17:38:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.